Tribunal: TJMT
Processo: 8010054-65.2016.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010054-65.2016.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZILDA OLIVEIRA RAMOS - CPF: 040.614.221-11 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), MANOEL CANHET - CPF: 957.636.948-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010054-65.2016.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Monte Verde/MT

Recorrente(s):

Rozilda Oliveira Ramos

Recorrida(s):

Manoel Canhet

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. PRETENSÃO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a omissão quanto a citação por hora certa na Lei 9099/95, caso o pedido seja acolhido, e ocorra à revelia na citação, será necessário a nomeação de um Curador Especial, conforme preceitua o art. 253, § 4o do CPC, e diante da morosidade de tal ato, torna-se incompatível com o Juizado Especial, onde possui como função a celeridade processual.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte-requerida não foi encontrada nos endereços indicados pela autora. A autora requer a citação por hora certa, porém, neste caso, não se encontra indicação suficiente de que a requerida esteja se ocultando. Pelo juntado, o que se tem é o não encontro em razão de permanência em local diverso e desconhecido. Não é possível a citação por edital no âmbito dos Juizados (art. 18, §2o, da Lei 9.099/95). Daí é que se conclui ser inadmissível o rito da Lei 9.099/95, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, considerando o art. 51, II da Lei 9.099/95.”

3. A jurisprudência é nesse sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE QUE INVIABILIZA A CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ante a ausência de impedimento legal, no Juizado Especial é possível a penhora no rosto dos autos (Acórdãos no 1046201 e no 553068). 2. Em razão da complexidade e da incompatibilidade com os critérios do Juizado Especial, não é possível a citação por hora certa neste sistema (Acórdão 1023575 e 833303). 3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-DF 07008475720208079000 DF 0700847-57.2020.8.07.9000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2020

4. A sentença que julgou extinto o feito, com no art. 51, II, da Lei 9.099/95, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021